Tribunal: TJBA
Processo: 8070407-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070407-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. Advogado(s): CATARINA BEZERRA ALVES AGRAVADO: TR ECOPOSTO LTDA e outros (3) Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO EMPRESARIAL. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA PELO JUÍZO A QUO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. contra decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, que declarou abusiva a cláusula de eleição de foro constante de contrato celebrado com TR Ecoposto Ltda. e declinou da competência para uma das Varas Especializadas da Comarca de Heliópolis/BA. II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) a validade da cláusula de eleição de foro pactuada entre empresas em contrato empresarial; (ii) a existência ou não de relação de consumo ou hipossuficiência a justificar o afastamento da cláusula; (iii) a aplicabilidade do art. 63 do CPC/2015; (iv) a admissibilidade do agravo de instrumento com base na teoria da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). III. Razões de Decidir 3. A cláusula de eleição de foro foi estipulada entre duas pessoas jurídicas com plena capacidade civil e negocial, em contrato bilateral e oneroso, não se verificando nos autos qualquer indício de vulnerabilidade, vício de consentimento ou imposição unilateral de cláusulas abusivas. 4. Inexiste relação de consumo entre as partes, porquanto a agravada, revendedora de combustíveis, não figura como destinatária final dos produtos adquiridos, mas atua como agente econômico intermediário, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 5. O art. 63 do CPC/2015, em sua redação anterior à Lei nº 14.879/2024 (inaplicável ao caso por ausência de efeito retroativo), assegura a validade da cláusula de eleição de foro em relações jurídicas de direito disponível. 6. A jurisprudência do STJ reconhece que a cláusula de eleição de foro entre pessoas jurídicas não é presumidamente abusiva, cabendo à parte interessada a demonstração concreta de sua invalidade (REsp 1.306.073/MG). 7. O TJBA também tem validado cláusulas de foro em contratos empresariais, desde que ausentes provas de hipossuficiência ou vulnerabilidade da parte agravada (TJBA, AI 8001825-95.2018.8.05.0000). 8. O agravo de instrumento é cabível diante da urgência processual gerada pelo deslocamento da competência, nos moldes da taxatividade mitigada reconhecida no Tema 988/STJ. IV. Dispositivo e Tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: "A cláusula de eleição de foro em contrato empresarial firmado entre pessoas jurídicas dotadas de plena capacidade negocial é válida, desde que ausentes prova de hipossuficiência, vulnerabilidade ou abusividade contratual. O seu afastamento injustificado viola os princípios da autonomia privada, boa-fé objetiva e segurança jurídica, não sendo presumida sua nulidade em relações empresariais paritárias." Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8070407-40.2024.8.05.0000, em que figura como agravante IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. e como agravada TR ECOPOSTO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)